Tribunal: TJMT
Processo: 1005574-66.2021.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005574-66.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALYSSON WENDER DA SILVA - CPF: 034.027.441-71 (RECORRIDO), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRENTE), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA CORRENTE. NÃO COMPROVADO. ESTORNO DOS VALORES EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO OCORRÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A parte autora, ora recorrida, não trouxe elementos comprobatórios mínimos para consubstanciar a alegação de bloqueio indevido, pois consta nos autos os estornos de todos os valores comprovadamente bloqueados, motivo pela qual não se verifica a falha na prestação de serviço.

2. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, não eximindo a parte autora da produção probatória do seu direito constitutivo, notadamente a que esteja sob o seu poder.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar a parte reclamada: a expedição de nova fatura corrigida referente ao mês de fevereiro/2021 (i); à repetição de indébito referente ao valor de R$ 2.093,00 (dois mil e noventa e três reais) (ii); ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença pelo estorno prévio dos valores, não sendo cabível a condenação em repetição de indébito para não configurar enriquecimento sem causa.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1005574-66.2021.8.11.0002

Polo Ativo

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros

Polo Passivo

ALYSSON WENDER DA SILVA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se houve falha na prestação do serviço por parte da recorrente, em razão de bloqueio indevido de valores na conta da parte recorrida.

Pois bem. Em que pese os fundamentos trazidos, em análise ao conjunto probatório produzido por ambas as partes, verifico que a situação demonstra, em verdade, ausência de falha na prestação de serviço pela parte recorrente.

Explico.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, mas deve ser comprovado o nexo causal entre o dano e a prestação dada como falha, de modo que o Código de Defesa do Consumidor prescreve duas hipóteses excludentes no §3º do artigo 14: prestado o serviço, inexiste defeito (i) e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (ii).

Denota-se da narrativa que a parte recorrida assevera que deixou de pagar integralmente a fatura referente ao mês de setembro/2020. No mês seguinte, identificou bloqueio dos valores de R$ 800,00 (oitocentos reais) e R$ 2.093,00 (dois mil e noventa e três reais). Em contato com a parte recorrente, foi informado de o que bloqueio havia sido realizado de forma preventiva, para o caso de não pagamento do saldo devedor.

Após o adimplemento do débito, a parte recorrida entrou em contato novamente com a parte recorrente para obter novo posicionamento quanto ao bloqueio, o que resultou no estorno dos valores.

Ocorre que, em dezembro/2020, a parte recorrida identificou novo bloqueio no valor de R$ 2.093,00 (dois mil e noventa e três reais). A parte recorrente informou que realizaria o estorno no mês subsequente, como fez anteriormente, porém, conforme narrado na inicial, não o fez e, pelo contrário, repetiu a cobrança no mês de fevereiro/2020.

Pois bem.

Em análise aos documentos acostados na inicial, verifica-se que a parte recorrida não comprovou que os bloqueios permaneceram após o estorno no mês de dezembro/2020, pois, nas faturas juntadas no id. 175845490 (fls. 10) consta o estorno do valor de R$ 2.093,00 (dois mil e noventa e três reais) no dia 23/12/2020, sem qualquer indicação de novo bloqueio.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir tal proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso do consumidor, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência. Contudo, não exime a parte autora da produção probatória do seu direito constitutivo, notadamente a que esteja sob o seu poder.

Com essas razões, não há como se concluir por conduta comissiva ou omissiva da instituição.

Com os elementos em destaque, não restou evidenciada falha na prestação de serviços pela parte recorrente, pois todos os bloqueios comprovados foram devidamente estornados.

Nesse sentido, julgado das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE. REJEITADA. ALEGAÇÃO DEFRAUDEBANCÁRIA E TRANSAÇÃO POR PIX SIMULADA EM AMBIENTE BANCÁRIO REALIZADO POR FRAUDADOR. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS. ÔNUS DA PROVA DOSFATOSCONSTITUTIVODO AUTOR. CPC, ART. 373, I. PRETENSÃO RECURSAL DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL NÃO ACOLHIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2. A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima de suas alegações e dosfatosconstitutivosdo seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3. No caso, as alegações da parte autora estão desacompanhadas de mínimos indícios probatórios.

4. Inexistindo nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações da parte autora, de que acessou o site do banco Recorrido, não deve ser acolhido o pedido de indenização a título de dano moral.

6. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1001444-56.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Na moldura fático-probatória, afasta-se a responsabilidade do banco quanto aos bloqueios noticiados na inicial, pois não se verifica a permanência de restrições na conta da parte recorrida pelos documentos que instruem os autos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Diante do resultado do julgamento, sem o arbitramento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023